Tribunal: STJ
Processo: 0089612-07.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2215816 - RJ
(2025/0193397-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: RONALDO REDENSCHI - RJ094238
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
ALESSANDRO DA COSTA VETTORAZZI - RJ204718
FERNANDA MOREIRA NUNES VIEIRA - RJ230603
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
PROCURADOR
: SUIA FERNANDES DE A. SOUZA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO
DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/04/2026
29/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:28:00
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 28132167-6b61-40fe-81ca-0f2c72aa32d3

EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2215816 - RJ
(2025/0193397-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: RONALDO REDENSCHI - RJ094238
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
ALESSANDRO DA COSTA VETTORAZZI - RJ204718
FERNANDA MOREIRA NUNES VIEIRA - RJ230603
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
PROCURADOR
: SUIA FERNANDES DE A. SOUZA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO
DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA
SIDERÚRGICA NACIONAL ao acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 1.126):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL.
SEGURO-GARANTIA
COM
PRAZO
DETERMINADO.
RENOVAÇÃO. IMPRESTABILIDADE COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DA ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MULTA PELA INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO PROTELATÓRIO E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o
oferecimento de seguro-garantia ou de carta de fiança bancária com prazo
Documento eletrônico VDA56061859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:07
Código de Controle do Documento: d47822c1-7e4f-4754-bdec-a233f3c002bd

de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não
se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um
processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à
garantia oferecida (AgInt no relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em DJe de .
REsp n. 1.684.437/SP,
1/6/2020, 9/6/2020)
2. Sendo assim, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em
descompasso com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é
legítima a recusa da Fazenda Pública (exequente), quando ofertada garantia
consubstanciada em apólice de seguro-garantia ou carta de fiança bancária
com prazo de validade determinado.
3. Não pode ser considerada como litigância de má-fé a interposição de
recurso previsto no ordenamento jurídico, quando não ficar evidenciado o
seu intuito protelatório. Inaplicabilidade da multa prevista no do art. 80
CPC/2015.
4. Agravo interno desprovido.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão quanto ao Tema 1.385/STJ,
que veda a recusa de seguro-garantia por inobservância da ordem legal de penhora.
Defende o não conhecimento do recurso especial, uma vez que, se o
embargado pretendia fundamentar seu recurso (alíneas
ou
), cabia ao menos
a
c
indicar qual teria sido o dispositivo de lei federal que teria sido contrariado, violado ou
sofrido interpretação divergente.
Assevera também que o embargado nem sequer apresentou artigos de lei
federal em seu recurso especial.
A impugnação foi apresentada (e-STJ, fls. 429-434).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são cabíveis quando existir no julgado omissão,
contradição, obscuridade ou erro de fato, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, hipóteses não configuradas na espécie.
O acórdão embargado decidiu a controvérsia com base em fundamentação
sólida, sem omissões ou contradições. Na verdade, somente se resolveu a celeuma
em sentido contrário ao pretendido pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a
questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento
motivado, como de fato ocorre nos autos.
Cabe rememorar que, na espécie, ao contrário do que alega a embargante,
verifica-se o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade do recurso
especial, de modo que este foi devidamente admitido.
Documento eletrônico VDA56061859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:07
Código de Controle do Documento: d47822c1-7e4f-4754-bdec-a233f3c002bd

Trata-se, na origem, de execução fiscal de crédito tributário, tendo o Juízo
de primeiro grau acolhido a oferta de seguro-fiança, com prazo determinado, para
garantir a execução fiscal decorrente de débito de Imposto sobre Serviços (ISS).
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não deu provimento ao
recurso do exequente, ora embargante, confirmando a decisão de primeiro grau. Isso
porque o acórdão recorrido consignou que, apesar de a apólice de seguro-garantia
discriminar prazo de vigência, há cláusula que prevê a renovação compulsória da
garantia e, por isso, apresenta condições idôneas de garantir a execução.
O acórdão recorrido asseverou, ainda, ser desnecessária a aquiescência do
credor quanto à aceitação do seguro ofertado, uma vez que a legislação de regência
não faz tal exigência, desde que idôneo e suficiente, motivo pelo qual se oportuniza
sua manifestação, a fim de que seja verificada sua regularidade.
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que o oferecimento de seguro-garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de
validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à
garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode
haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida.
Sendo assim, o entendimento adotado no acórdão recorrido estava em
descompasso com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é legítima a
recusa da Fazenda Pública (exequente), quando ofertada garantia consubstanciada
em apólice de seguro-garantia ou carta de fiança bancária com prazo de validade
determinado.
Em face disso, diverso do que alega a embargante, trata-se de hipótese de
insuficiência da garantia, e não de mera gradação legal, o que afasta a incidência do
precedente vinculante citado (
.
Tema 1.385/STJ)
Desse modo, ainda que a solução tenha sido contrária à pretensão da ora
insurgente, não se pode negar ter havido efetivo enfrentamento e resposta aos pontos
controvertidos. A propósito (sem destaque no original):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
2. Não constatada a presença de nenhum vício que justifique
esclarecimento, complemento ou eventual integração do que foi decidido, a
rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.
3. A parte embargante defende que não seria o caso de análise de provas,
visto que a própria ementa do acórdão do Tribunal de origem consignou que,
Documento eletrônico VDA56061859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:07
Código de Controle do Documento: d47822c1-7e4f-4754-bdec-a233f3c002bd

de "acordo com o estatuto social da autora, devidamente registrado, a
embargante tem como objeto social 'a indústria, comércio, exportação de
móveis e compensados, importação de matérias-primas, maquinaria,
material secundário e tudo mais concernente à indústria do mobiliário em
geral, agricultura e pecuária em todas as suas modalidades, bem como,
participar em outras empresas, como meio de realizar o objeto social ou para
beneficiar-se de incentivos fiscais' (evento 1, CONTRSOCIAL3, fls. 4-5)" (fls.
).
562/563
4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria necessariamente o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que
redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na
valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à
formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial
quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ,
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
5. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
6. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a
rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de
recurso extraordinário.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.093.035/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÕES JÁ
DECIDIDAS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO MESMO
PARA AS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA.
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que não conheceu
do Recurso Especial sob o fundamento de que o tema da prescrição,
invocado pelo recorrente, não foi prequestionado, além do que se trataria de
questão de ordem pública.
2. Segundo o embargante, o Tribunal de origem teria prequestionado a
matéria no trecho do acórdão em que se afirmou: "a questão da prescrição
do julgamento pode ser submetida ao exame do Conselho Seccional.
Afastada, por invalidade, as decisões unipessoais do Presidente, a este
caberá, portanto, dar, cumprimento ao quanto decidido pelo Conselho
Seccional ou, eventualmente, submeter ao colegiado uma ou ambas as
aludidas questões" (fls. 1.127, e-STJ).
3. Ocorre que no acórdão ora embargado houve expresso pronunciamento
do colegiado sobre a questão da prescrição: "a instância ordinária não emitiu
juízo sobre a ocorrência da prescrição: entendeu que a Presidência da
Seccional teria usurpado competência do colegiado, razão pela qual não
mais subsistiria e tampouco produziria efeitos, inclusive na parte que
decretou a prescrição. Concluiu o Tribunal de origem: 'a questão da
prescrição pode ser submetida ao exame do Conselho Seccional'" (fls.
1.122, e-STJ).
Documento eletrônico VDA56061859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:07
Código de Controle do Documento: d47822c1-7e4f-4754-bdec-a233f3c002bd

4. Em outras palavras, não há no acórdão do TRF3 pronunciamento algum
sobre a correta exegese do
§ 1°, da
ou sobre a
art. 43,
Lei 8.906/1994,
imperiosidade de sua aplicação oficiosa pelo Tribunal, pelo que, à míngua da
oposição de Embargos de Declaração pelo ora recorrente no origem, incide a
tal como afirmando na decisão embargada, que, portanto,
Súmula 282/STF,
não é omissa, contraditória ou obscura.
5. "Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito
de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo acórdão
impugnado" (EDcl no AgInt na AR
Rel. Min. Og Fernandes,
6.601/DF,
Primeira Seção, DJe 14.8.2020). No mesmo sentido: AgInt no
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp 323.892/PR,
Turma, DJe 22.11.2018; AgInt no
Rel. Min. Luis
REsp 1.498.690/RS,
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20.3.2017; EDcl no AgInt no RMS
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.10.2020.
61.830/MS,
6. Pontue-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é de que mesmo as matérias de ordem pública, embora passíveis de
conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem de
prequestionamento para que possam ser analisadas na instância
extraordinária. Precedentes: AgInt no
Rel. Min. Francisco
REsp 1856683/ES,
Falcão, Segunda Turma, DJe
AgInt no
Rel.
28/05/2021;
AREsp 1090437/SP,
Min.
Assusete
Magalhães,
Segunda
Turma,
DJe
11/12/2019;
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp 1383671/RN,
20/05/2019.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.772.855/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
28/6/2023.

Evidente, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, pois devidamente motivada e fundamentada a decisão, além de não ter
sido demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
No que diz respeito ao pleito trazido na impugnação aos declaratórios de
aplicação da multa do
§ 2o, do
constata-se que não está
art. 1.026,
CPC/2015,
configurado,
, o manifesto intuito protelatório capaz de ensejar a aplicação da
por ora
sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56061859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:07
Código de Controle do Documento: d47822c1-7e4f-4754-bdec-a233f3c002bd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 2.215.816 / RJ
Número Registro: 2025/0193397-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00896120720248190000 0896120720248190000 202525109260 896120720248190000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
PROCURADOR : SUIA FERNANDES DE A. SOUZA
RECORRIDO
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: RONALDO REDENSCHI - RJ094238
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
ALESSANDRO DA COSTA VETTORAZZI - RJ204718
FERNANDA MOREIRA NUNES VIEIRA - RJ230603
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: RONALDO REDENSCHI - RJ094238
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
ALESSANDRO DA COSTA VETTORAZZI - RJ204718
Documento eletrônico VDA56313586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:56
Código de Controle do Documento: dd3ceca7-7224-42ae-82f4-c4077c181f5d

FERNANDA MOREIRA NUNES VIEIRA - RJ230603
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
PROCURADOR : SUIA FERNANDES DE A. SOUZA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:56
Código de Controle do Documento: dd3ceca7-7224-42ae-82f4-c4077c181f5d